Tribunal: TJMT
Processo: 1013117-87.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013117-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO MACHADO BORGES - CPF: 574.430.171-20 (ADVOGADO), ANA MARIA GARCIA RIBEIRO - CPF: 468.600.021-15 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. HIPOTECA CEDULAR. CREDOR HIPOTECÁRIO COMO EXEQUENTE. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Execução por Título Extrajudicial, indeferiu a impugnação à penhora de imóvel registrado sob matrícula nº 75.121. A agravante alegou a impenhorabilidade do bem, por estar gravado com hipotecas cedulares, à luz do artigo 69 do Decreto-Lei 167/1967.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é admissível a penhora de imóvel gravado com hipoteca cedular quando o exequente é o próprio credor hipotecário da cédula de crédito rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A proteção prevista no artigo 69 do Decreto-Lei 167/1967 visa resguardar o bem contra constrições promovidas por credores estranhos à relação cedular, não se aplicando à hipótese em que o próprio credor da cédula executa a garantia.

O artigo 799, I, do Código de Processo Civil prevê expressamente a possibilidade de penhora sobre bens hipotecados, desde que seja observado o direito de preferência do credor hipotecário.

A jurisprudência consolidada admite a penhora de bem ofertado em garantia hipotecária pelo próprio credor da cédula, afastando-se, inclusive, a alegação de impenhorabilidade como bem de família quando há renúncia voluntária à proteção legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É admissível a penhora de imóvel gravado com hipoteca cedular quando a execução é promovida pelo próprio credor da cédula de crédito rural.

A regra de impenhorabilidade do artigo 69 do Decreto-Lei 167/1967 não se aplica ao credor hipotecário que executa a dívida garantida pela própria cédula.

A penhora de imóvel hipotecado em garantia é válida, desde que observado o direito de preferência previsto no art. 799, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei 167/1967, art. 69; CPC, art. 799, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível 00138289120198130153, Rel. Des. Fausto Bawden de Castro Silva, j. 18.06.2024, 9ª Câmara Cível.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1013117-87.2025.8.11.0000

ANA MARIA GARCIA RIBEIRO X BANCO DO BRASIL S.A

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANA MARIA GARCIA RIBEIRO em face da decisão que, nos autos da Ação de Execução por Título Extrajudicial nº 1010447-06.2021.8.11.0004, movida pelo BANCO DO BRASIL S.A, indeferiu a impugnação à penhora incidente sobre o imóvel matrícula nº 75.121 do Cartório de Registro de Imóveis daquela Comarca.

Para tanto, sustenta a agravante, em síntese, que o bem constrito encontra-se gravado com diversas hipotecas cedulares, estando, portanto, protegido pela regra do artigo 69 do Decreto-Lei 167/1967, que vedaria a constrição judicial de imóvel objeto de garantia cedular.

Requer o reconhecimento da impenhorabilidade do bem.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia recursal gira em torno da possibilidade de penhora de imóvel gravado com hipoteca cedular, quando esse mesmo bem foi ofertado como garantia em cédula rural hipotecária firmada entre as partes.

De início, cumpre observar que o artigo 69 do Decreto-Lei 167/1967, invocado pela agravante, realmente prevê a impenhorabilidade dos bens vinculados a cédulas de crédito rural. Contudo, essa proteção legal visa impedir que credores estranhos à relação cedular executem tais bens. Não se aplica, portanto, à hipótese dos autos, em que o próprio credor cedular — Banco do Brasil S.A — promoveu a execução e requereu a constrição do bem objeto da garantia hipotecária.

Com efeito, é plenamente possível a penhora de bem dado em garantia hipotecária na própria cédula de crédito rural, desde que observado o direito de preferência do credor hipotecário, conforme estabelece o art. 799, I, do Código de Processo Civil:

Art. 799. Incumbe ainda ao exequente:

I - requerer a intimação do credor pignoratício, hipotecário, anticrético ou fiduciário, quando a penhora recair sobre bens gravados por penhor, hipoteca, anticrese ou alienação fiduciária;

A agravante não nega que o bem objeto da penhora tenha sido ofertado em garantia na cédula rural hipotecária executada. Trata-se, pois, de típica execução de dívida garantida, cuja constrição recai sobre bem previamente onerado à mesma obrigação, afastando-se, por isso, a regra de impenhorabilidade protetiva do artigo 69 do Decreto-Lei 167/1967.

Ademais, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido da possibilidade da penhora de imóvel objeto de hipoteca cedular, quando requerida pelo próprio credor hipotecário:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - IMPENHORABILIDADE - BEM DE FAMÍLIA - REQUISITOS - NÃO COMPROVADOS - BEM DADO EM GARANTIA - ARTIGO 3º, V DA LEI 8.009 - SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Não são todos os bens do executado que respondem pela execução, haja vista que a legislação estatui algumas restrições a penhora, isto é, hipóteses de impenhorabilidade. 2. A própria Lei 8.009/90 dispõe em seu art. 3º as exceções à regra de impenhorabilidade do bem de família, sendo que, em seu inciso V, determina-se a possibilidade de penhora de bem imóvel dado como garantia hipotecária. 3. Não prevalece, assim, a alegada impenhorabilidade do imóvel, como sendo bem de família, quando o interessado abriu mão da eventual impenhorabilidade e o deu, voluntariamente, em hipoteca. 4. Recurso desprovido. (TJ-MG - Apelação Cível: 00138289120198130153, Relator.: Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD 2G), Data de Julgamento: 18/06/2024, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/06/2024)

Assim, não se vislumbra ilegalidade ou abuso na decisão de origem, que corretamente reconheceu a validade da penhora.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025